Tribunal: CARF
Processo: 15586.000618/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000618/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.102 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
AGRO FOOD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM. ENTENDIMENTO
SUMULADO.
Nos termos da Súmula CARF no 148, os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art. 173
do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, jamais de lançamento por homologação.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo
da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja
cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000618/2007-98
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000618/2007-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 499/549, interposto contra decisão da DRJ
no Rio de Janeiro II/RJ de fls. 467/489, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (apresentação de GFIP com dados não correspondentes
a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no AI
DEBCAD no 37.021.925-2, de fls. 03/15, lavrado em 17/08/2007, referente ao período de
01/1999 a 03/2007, com ciência da RECORRENTE em 22/08/2007, conforme assinatura no
próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 406.630,76.
De acordo com o relatório fiscal da infração (fl. 17), constatou-se que a empresa
RECORRENTE deixou de incluir nas GFIP: (i) valores pagos a Segurados Individuais
(autônomos): (ii) valores pagos a empresários a título de Pró-Labore; além de (iii) valores pagos
a Produtores Rurais "Pessoas Físicas" em decorrência de aquisição de Produtos Rurais, como
café, pimenta e cravo.
Dessa forma, o RECORRENTE infringiu a Lei no 8.212/91, art. 32, inc. IV e §5°,
(antes das alterações introduzidas pela Lei 11.941/09), c/c o inciso II do art. 284 e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social.
A fiscalização ainda informa que não ficaram configuradas as circunstâncias
agravantes previstas no art. 290 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e nem a atenuante
prevista no art. 291 no mesmo regulamento.
Quanto à multa aplicada, o relatório fiscal da aplicação da multa, à fl. 19, informa
que corresponde a 100% (cem por cento) do valor devido relativo às contribuições não
declaradas, limitado por competência em função do número de segurados da empresa, adotando-
se o valor mínimo de R$ 1.195,13, com base no inciso V do artigo 9° da Portaria MPS n° 142, de
11 de abril de 2007.
Os quadros demonstrativos da multa e memória de cálculos das omissões das
obrigações principais encontram-se às fls. 21/35.
A mesma fiscalização originou também outras autuações em desfavor da
RECORRENTE, quais sejam (fl. 47):
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000618/2007-98

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 63/116 em 20/09/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Rio de
Janeiro II/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
5.1 A multa aplicada não guarda qualquer relação causal com os dados trazidos no auto
de infração, pois em nenhum campo está discriminado a forma de cálculo para se chegar
a esse valor. Essa multa corresponde a 100% do valor relativo à contribuição não
declarada, ou encontra-se limitada de acordo com a tabela acima mencionada? Não há
no auto de infração qualquer demonstrativo que possa levar ao valor da multa aplicada.
5.2 Os valores constantes da fundamentação não refletem o valor aplicado pela
autoridade fiscal.
5.3 Da tempestividade da impugnação apresentada.
5.4 Tece comentários sobre as seguintes matérias:
- Da ilegalidade e o efeito confiscatório na aplicação da multa no valor de R$
406.630,76.
- As multas fiscais e o princípio da capacidade contributiva.
- As multas fiscais e o princípio da legalidade tributária.
- O poder judiciário e a revisão dos limites de aplicação das multas fiscais.
5.5 Requer seja decretada a procedência da impugnação com o conseqüente
cancelamento da autuação.
Ato contínuo, a RECORRENTE apresentou nova manifestação, às fls. 167/227,
intitulada de “impugnação” contra Relação para Preenchimento de GPS emitida pela
fiscalização, relativa às GPSs – DEBCADs nos. 00.000.022-5, 00.000.022-1, 00.000.021-7,
00.000.022-4, 00.000.022-0, 00.000.019-2, 00.000.022-2 e 00.000.021-9, no valor respectivo de
R$ 29.243,43, R$ 1.642,95, R$ 3.304,48, R$ 20.471,23, R$ 568,91, R$ 728,06, R$ 2.941,06 e
R$ 2.835,02, consignadas nos demonstrativos RPG – RELAÇÃO PARA PREENCHIMENTO
DE GPS de fls. 261/279.

Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000618/2007-98

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ no Rio de Janeiro II/RJ
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência para acompanhar o processo
no 15586.000620/2007-67 (NFLD n° 37.118.198-4), a qual foi baixada em diligência, em razão
da relação de interdependência entre os caso, conforme resolução de fls. 321/323, nos seguintes
termos:
Inconformada, a autuada apresentou impugnação (fls. 32 a 83), que somente poderá ser
devidamente apreciada após o retomo da NFLD 15586.000620/2007-67, referente a
contribuições previdenciárias incidentes sobre a aquisição de produtos rurais
diretamente de produtores rurais pessoas fisicas, também impugnada pela empresa, e
que foi baixada em diligência, em 21/02/2008, para saneamento e pronunciamento da
autoridade notificante, do qual poderá decorrer alguma modificação na constituição do
crédito, remetendo a uma eventual alteração para menor no valor deste Auto de
Infração.
Em razão do exposto, toma-se recomendável que os presentes autos também regressem
à origem, para que acompanhem a Notificação retro mencionada, posto que
interdependentes este AI e a referida NFLD.
[...]
Quanto a um possível novo Relatório Fiscal de Aplicação da Multa, deverá ser objeto de
cientificação ao contribuinte, com a competente devolução do prazo para
impugnação/pagamento.
Na mesma decisão de fls. 321/323, a autoridade julgadora esclareceu que os
valores objeto dos demonstrativos RPG – RELAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE GPS de
fls. 261/279 já foram integralmente pagos, não possuindo qualquer relação com o presente auto
de infração.
Em resposta, a autoridade fiscal informou, à fl. 329, que anexou novo Relatório
fiscal da aplicação da multa (fls. 331/349), com novo valor que passou de R$ 406.630,76 para
R$ 406.053,41, “acompanhado dos seus anexos I, II, III e IV, (planilhas) que demonstram a
origem da aplicação da multa contendo novo valor da mesma em função da mudança e
conseqüente retificação de valores que foram detectados na revisão dos valores apurados na
NFLD DEBCAD 37.118.198-4 processo 15586.000620/2007-67 referente à aquisição de
produtos rurais de pessoas físicas”.
Devidamente intimada, em 06/06/2008, para se manifestar sobre a diligência, a
RECORRENTE apresentou defesa, em 04/07/2008, às fls. 365/393, alegando o que segue abaixo
transcrito, de acordo com o sintetizado, de forma clara e direta, no relatório da DRJ de origem:
9. A Impugnante se manifesta novamente em 04/07/2008, através do instrumento de fls.
183/196 e anexos de fls. 197/229. Repete basicamente a mesma argumentação relatada
nos itens 5.1 e 5.2 acima e acrescenta que a autoridade administrativa valeu-se de meios
presumidos para apuração dos cálculos e juntada de documentos posteriores à lavratura
do auto de infração. Alega que foi anexado novo relatório complementar, além de novos
dados inseridos, tudo em desconformidade ao princípio da motivação do funcionalismo
público. Houve cerceamento de defesa
10. Argumenta também que o fato de ter a autoridade administrativa permitido que a
fiscalização emendasse o auto de infração com fundamentos novos e com planilhas
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000618/2007-98

alteradas em relação ao auto original comprometeram claramente o andamento válido e
regular do processo.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro II/RJ julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 467/489):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM A TOTALIDADE DOS FATOS GERADORES
Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
DECADÊNCIA
Com a edição da Súmula Vinculante n°08 do STF, de 12/06/2008, publicàçía no DOU
n° 117 de 20/06/2008, que declarou inconstitucional o artigo 45 da Lei 8212/91, o prazo
decadencial das contribuições sociais previdenciárias passou a ser regido pelo Código
Tributário Nacional, fato que implica a revisão imediata dos créditos em fase de
cobrança administrativa, no caso de inobservância do prazo ali estabelecido.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
O lançamento pode ser revisto quando for constatada matéria de fato que altere a
natureza quantitativa do crédito
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.
Compete exclusivamente ao Poder Judiciário decidir sobre matéria relativa à legalidade
das normas.
Lançamento Procedente em Parte
A DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário, qual seja, das
competências 01/1999 até 11/2001, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, já que a ciência do
contribuinte do lançamento ocorreu em 22/08/2007. Ademais, aplicou os reflexos das
retificações de valores efetuadas na NFLD 37.118.198-4 após a diligência, com base nos novos
valores apresentados na planilha de fls. 347/349.
Assim, o valor da presente multa foi retificado de R$ 406.630,76 para o montante
total de R$ 321.873,67.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 20/04/2009,
conforme AR de fl. 497, apresentou o recurso voluntário de fls. 499/549 em 19/05/2009.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000618/2007-98

Em suas razões, a RECORRENTE reiterou os argumentos da impugnação, que
pode ser resumida nos seguintes tópicos:
(i)
Ausência de demonstrativo do apuração da multa aplicada;
(ii)
Ilegalidade e o efeito confiscatório na aplicação da multa;
(iii)
Princípios do não-confisco, da capacidade contributiva e da legalidade
tributária;
(iv)
O poder judiciário e a revisão dos limites de aplicação das multas fiscais
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da Legalidade da Multa Aplicada
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000618/2007-98

As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação
Observa-se do relatório fiscal que o RECORRENTE incorreu na infração prevista
no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991, transcrito abaixo:
Art. 32 A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (g.n.)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Esse art. 32, inciso IV e §5o, da Lei no 8.212/1991 é claro quanto à obrigação
acessória da empresa e o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, complementa, delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do
dispositivo legal, como, por exemplo, o preenchimento e as informações prestadas são de inteira
responsabilidade da empresa, conforme preceitua o seu art. 225, inciso IV e §§ 1o a 4o:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
§2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 29/11/1999)
§3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
janeiro de 1999.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000618/2007-98

§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Nos termos do arcabouço jurídico previdenciário acima delineado, constata-se,
então, que o RECORRENTE, ao deixar de incluir nas GFIPs valores pagos a Segurados
Individuais (autônomos), valores pagos a empresários título Pró-Labore, além de valores pagos a
Produtores Rurais "Pessoas Físicas", em decorrência de aquisição de produtos rurais (como café,
pimenta e cravo), incorreu na infração prevista no art. 32, inciso IV, §5o, da Lei no 8.212/1991.
Perceba que a capitulação legal não faz qualquer exigência de dolo do
contribuinte na prática do ato que enseja a aplicação da multa. Basta que haja omissão de fatos
geradores das contribuições previdenciárias na GFIP, para que ocorra a “hipótese de incidência”
da multa em comento.
Deste modo, não tendo o RECORRENTE logrado êxito em comprovar que as
informações inseridas estavam corretas, a infração deve ser mantida.
Ressalta-se ainda que a presente multa foi calculada com base na legislação
vigente e corresponde a 100% (cem por cento) do valor devido relativo às contribuições não
declaradas, limitado por competência em função do número de segurados da empresa, adotando-
se o valor mínimo de R$ 1.195,13 (atualizado pelo art. 9o, inciso V, da Portaria MPS n°
142/2007).
Tal ponto merece uma explicação mais didática tendo em vista que a
RECORRENTE permanece alegando “em nenhum campo está discriminado a forma de calculo
para se chegar a esse valor [da multa aplicada]” (fl. 507) e permanece questionando como foi
calculada a multa, pois os dispositivos legais citados no auto de infração limitariam a aplicação
da multa a valores multa R$ 636,17 a R$ 63.617,35.
Como exposto, a multa tem fundamentação legal no art. 32, §5o, da Lei no
8.212/91, o qual remete para os valores constantes no §4o para cálculo da multa:
Art. 32 A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (g.n.)
(...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo:
0 a 5 segurados
1/2 valor mínimo
6 a 15 segurados
1 x o valor mínimo
16 a 50 segurados
2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados
5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados
10 x o valor mínimo
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000618/2007-98

501 a 1000 segurados
20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados
35 x o valor mínimo
acima de 5000 segurados
50 x o valor mínimo
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos
no parágrafo anterior.
Ou seja, a multa a ser calculada em cada competência é de 100% do valor da
contribuição (obrigação principal) que deixou de ser declarada. Contudo, há um limitador desse
valor em função do número de empregados da contribuinte em cada competência fiscalizada.
Neste sentido, o §4o acima prevê que o valor mínimo a ser aplicado na respectiva
tabela para encontrar o valor limite da multa está previsto no art. 92 da Lei no 8.212/91:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Assim, vê-se que a lei remete para o regulamento a função de estabelecer os
valores mínimos e máximos.
Quando da edição do Regulamento da Previdência Social – RPS (aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, restou estabelecido como valores mínimos e máximos aqueles já citados
pelo RECORRENTE: R$ 636,17 a R$ 63.617,35, respectivamente, conforme estabelece o ser
art. 283:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
Ademais, há previsão para atualização anual dos referidos valores mínimo e
máximo, conforme art. 373 do mesmo RPS:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Desta feita, conforme exposto no Relatório Fiscal, à época do lançamento o valor
mínimo havia sido atualizado para R$ 1.195,13, conforme art. 9o, inciso V, da Portaria MPS n°
142/2007:
Art. 9o A partir de 1o de abril de 2007:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art.
283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.195,13 (um mil cento e noventa
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000618/2007-98

e cinco reais e treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove mil quinhentos e doze
reais e trinta e três centavos);
Com o valor atualizado, fica fácil visualizar os valores limites em cada
competência. Por exemplo, na competência em que a contribuinte tenha 70 segurados, o valor
limite da multa é de “5 vezes o valor mínimo”, conforme tabela prevista no art. 32, §4o, da Lei no
8.212/91 (já colacionada). Assim, o limite da multa naquela competência específica é de R$
5.975,65 (= 5 x R$ 1.195,13).
Esta multa é calculada por competência, tendo a autoridade lançadora
demonstrado o valor da multa aplicada em cada uma delas mediante as 4 planilhas de fls.
333/349, onde a primeira delas (fls. 333/335) condensa o valor da contribuição não declarada em
cada competência apurado conforme as outras 3 planilhas (relativas à obrigação principal
devida) e informa o valor da multa aplicada, sempre observando o limite máximo da multa em
cada competência.
Os dispositivos legais acima aliado às planilhas de fls. 333/349 demonstram
claramente como foi quantificada a multa objeto do presente lançamento. Portanto, insubsistente
a alegação de ausência de demonstrativo do apuração da multa aplicada.

Das Alegações De Inconstitucionalidade. Do Caráter Confiscatório
Alega a RECORRENTE que a cobrança da multa no patamar de 100% do tributo
devido tem caráter confiscatório, o que violaria a regra insculpida no art. 150, IV da Constituição
Federal.
Neste tópico, tece argumentos sobre os princípios do não-confisco, da capacidade
contributiva e da legalidade tributária. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha
de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Contudo, o CARF não é competente para reconhecer a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, deixo de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade
trazidas, direta ou indiretamente, pelo RECORRENTE.
Ademais, como visto, a previsão legal para a aplicação da multa existe. Sendo
assim, não pode o auditor fiscal deixar de aplica-la, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do art. 142, parágrafo único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000618/2007-98

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, é legal a multa aplicada, que foi calculada nos termos previstos em lei.
Assim, sem razão o RECORRENTE.

Obrigações Principais. Reflexos.
Deve-se esclarecer que, conforme já exposto pela DRJ de origem, os valores que
serviram de base de cálculo ao presente lançamento estão relacionados diretamente com as
NFLDs para cobrança de obrigações principais lançadas na mesma ação fiscal.
Desta feita, as únicas NFLDs que são base da presente multa são os seguintes:
(i)
NFLD 37.021.922-8 = processo no 15586.000613/2007-65; e
(ii)
NFLD 37.118.198-4 = processo no 15586.000620/2007-67
Isto porque a NFLD 37.021.923-6, referente a pagamentos feitos a produtores
rurais pessoas físicas no período de 01/1997 a 12/1998 foi julgada improcedente em função da
decadência (não traz reflexos no presente caso pois o período desta NFLD não coincide com o
deste lançamento de multa), e a NFLD 37.021.924-4 refere-se à retenção e, portanto, não guarda
relação com o presente auto de infração.
Sendo assim, analisa-se as decisões proferidas nos referidos processos de
obrigações principais:

(i) NFLD 37.021.922-8 (processo no 15586.000613/2007-65)
Em 18/04/2012, a 03a Turma Especial da 2a Seção do CARF deu parcial
provimento ao recurso voluntário do contribuinte para reconhecer a decadência referente às
competências anteriores a 12/2001, inclusive, e as competências 01/2002 e 05/2002 (acórdão no
2803-001.514).
Referida decisão foi reformada pela CSRF quando da análise de Recurso Especial
da Fazenda Nacional em 17/11/2020 (acórdão no 9202-009.217). Na ocasião, a Colenda CSRF
entendeu que o art. 173, I, deve ser aplicado quanto à decadência relativa ao Levantamento COO
(valores pagos à Cooperativa de Trabalho Médico Unimed), de sorte que operou-se a decadência
até a competência 11/2001 quanto a tal levantamento.
No entanto, a decisão final sedimentada no referido processo de obrigação
principal não é capaz de trazer reflexos no presente caso, pois os procedimentos administrativos
de constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias
sujeitam-se ao regime de decadência referido no art. 173 do CTN, já que tais créditos tributários
decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de lançamento por homologação, circunstância
que afasta a incidência da contagem do prazo estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000618/2007-98

Neste sentido, é a jurisprudência deste CARF, conforme dispõe a Súmula no 148
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Ou seja, a decadência a ser aplicada no presente caso refere-se ao período de
01/1999 até 11/2001, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, conforme acertadamente decidiu
a DRJ de origem. Assim, não traz qualquer reflexo ao presente lançamento o reconhecimento de
decadência de obrigação principal em período posterior (12/2001, 01/2002 e 05/2002).
Por outro lado, conforme bem asseverou a CSRF no acórdão no 9202-
009.217, a exigência objeto do Levantamento COO foi objeto de declaração de
inconstitucionalidade, situação a ser considerada quando da execução do julgado.

(ii) NFLD 37.118.198-4 (processo no 15586.000620/2007-67)
Quanto ao mencionado lançamento, a 2a Turma da 3a Câmara da 2a Seção do
CARF proferiu o acórdão mo 2302-002.237 em 21/11/2012 através do qual decidiu por negar
provimento ao recurso de ofício e também por negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
Ou seja, não há reflexos no referido lançamento de obrigação principal a ser
observado neste processo, sendo certo que as alterações promovidas pela DRJ quando do
julgamento da impugnação já foram replicadas neste caso, conforme expôs a decisão recorrida.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 632
DF CARF MF
Original